Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703302-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ADRIANO DE OLIVEIRA FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ADRIANO DE OLIVEIRA FRANCO, ora agravado, processo n. 0705725-62.2021.8.07.0020, que declarou a revelia da recorrente. Inconformada, a requerida recorre. Em síntese aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois teria apresentado a contestação tempestivamente. A recorrente, instada a se manifestar quanto a tempestividade do presente recurso (ID 32444510), apresentou petição de ID 32894470. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso tem por objeto reformar a decisão a quo que declarou a revelia da agravante. Com efeito, compulsado os autos de origem, infere-se que a revelia foi decretada em 20/08/2021, no ID 100890553, ao passo que a decisão superveniente, de ID 105331527, apenas teria ratificado a anterior, contra a qual nenhum recurso fora interposto. Vale dizer, o pedido superveniente de reconsideração, ainda que tenha levado o nome de “chamamento do feito à ordem” não tem o condão de interromper o prazo recursal da decisão que se buscar modificar. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE RECONSIDERÇÃO.INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378969, 07200093820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. MEEIRA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 2.1. O pedido de reconsideração não tem a capacidade de impedir a ocorrência da preclusão da decisão, como também não influi sobre o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1388558, 07239205820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, porquanto, intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator